Tribunal: TJSP
Processo: 0015310-92.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em Execução – Insurgência contra decisão que deixou de alterar o regime prisional inicialmente estabelecido do título penal condenatório – Superveniência de julgamento procedente do recurso de Revisão Criminal interposto, que modificou a sentença, redimensionando a dosimetria penal e estabelecendo o regime aberto para inicial de cumprimento de pena – Agravo prejudicado.